Tribunal: TJDFT
Processo: 0742078-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITOS DA REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANOS IMATERIAIS. NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação da parte autora contra a sentença de parcial procedência visa à revogação, mais abrangente, da autorização de débitos automáticos na conta bancária, ou seja, para todo e qualquer débito automático, de qualquer natureza, desde a data da notificação da instituição bancária, além da condenação da parte demandada ao pagamento de reparação por danos extrapatrimoniais.
2. Fatos relevantes. (i) A parte autora firmou contratos de empréstimos com autorização para débitos automáticos de saldos em sua conta bancária; (ii) ela notificou formalmente a instituição financeira, em 04.08.2023, o interesse na revogação da autorização dos descontos automáticos e a portabilidade dos rendimentos para outra conta em outra instituição financeira, o que não teria sido atendido e motivado o ajuizamento da presente demanda; (iii) os proventos de aposentadoria, já comprometidos por diversos empréstimos consignados firmados pela parte autora com instituições financeiras, estavam a ser integralmente descontados pela parte demandada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão (i) se é admissível ao correntista revogar a autorização previamente concedida para descontos automáticos de parcelas de mútuo, e qual é a extensão dessa revogação (se abrangeria todo e qualquer débito ou apenas aqueles oriundos de empréstimos feitos, bem como qual seria o momento a partir do qual teria validade e eficácia); e (ii) se existe justa causa à compensação dos alegados danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n°. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1.085 do STJ). Admissível a revogação da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, independentemente das cláusulas de “irrevogabilidade e irretratabilidade” constantes nos contratos de adesão de mútuo bancário.
5. No caso concreto, mesmo depois do recebimento da notificação extrajudicial de revogação da autorização de descontos diretos na conta bancária, a instituição financeira/demandada continuou a lançar os pagamentos de débitos na conta corrente do demandante para a quitação das respectivas operações de crédito.
6. A revogação não encontra óbice em disposição contratual que, eventualmente, preveja a sua irrevogabilidade e irretratabilidade, porque tais previsões convencionais, por adesão, estabeleceriam obrigações abusivas e incompatíveis com a boa-fé (Lei no 8.078/1990, art. 51, IV). A revogação da cláusula que fixa apenas essa forma de pagamento não elide as consequências de eventual inadimplemento da parte contratante/apelante.
7. A revogação da autorização de descontos deve produzir efeitos jurídicos a partir do momento em que ela foi formalmente comunicada à instituição financeira (concreto recebimento da notificação extrajudicial, em 04.08.2023), nos termos da Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o, parágrafo único. No ponto, sentença reformada.
8. A revogação da autorização abrange apenas os descontos automáticos de débitos originados de pagamentos de operações de crédito assumidos pelo consumidor (empréstimos em geral, a abranger a concessão de crédito rotativo, crédito pessoal, antecipação salarial etc.) e seus encargos legais (IOF, juros, multas, etc). A concessão do alegado direito de todo e qualquer desconto, de qualquer natureza e a qualquer título, além de não respeitar a especificação do pedido (CPC, arts. 322 e 324), poderia gerar uma situação de insegurança jurídica frente aos demais credores não integrantes da lide.
9. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (CC, arts. 12 e 186), inocorrentes no caso em foco. Destaque-se que a instituição bancária exercia regularmente o direito de cobrança, amparado nos contratos firmados entre as partes (CC, art. 188, inc. I), sem despontar qualquer abuso, bem como a situação crônica de endividamento da parte autora que válida e voluntariamente contratou mútuos bancários a ponto de comprometer totalmente os seus proventos.
10. A condição de excessivo endividamento, com as suas nocivas consequências para a vida privada do consumidor, decorreu do livre exercício da autonomia privada e gestão do próprio patrimônio, não existindo comportamento ilícito da demandada a gerar dano extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação parcialmente provida.
_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 322, 324, 374, III, 932, III, 1.013; CC, art. 12, 186, 188, I; Lei no 8.078/1990, artigos 6o, 14, 51, IV; Resolução 4.790/2020 do Banco Central, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085 e Tema 1.059. TJDFT, Quinta Turma Cível, acórdão 1736826, Rel. Desa. Maria Ivatônia, DJE: 08.08.2023; Sexta Turma Cível, acórdão 1687828, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, DJe 02.05.2023; Quinta Turma Cível, acórdão 1893880, Rel. Desa. Lucimeire Maria Da Silva, DJE: 1o.08.2024; Terceira Turma Cível, acórdão 1834873, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, DJE: 05.04.2024; Oitava Turma Cível, acórdão 1769013, Rel. Desa. Carmem Bittencourt, DJe: 25.10.2023; Primeira Turma Cível, acórdão 1910333, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, DJE: 04.09.2024; Sexta Turma Cível, acórdão 1883574, Rel. Des. Alfeu Machado, DJE 04.07.2024.